Tribunal: STF
Processo: ARE 907777
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-03
Data de publicação: 2015-12-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. AÇÃO VISANDO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à legitimidade do Município de Mossoró para figurar no polo passivo de demanda visando ao pagamento de complementação de aposentadoria a servidora pública inativa é infraconstitucional, pois fundada na interpretação da Lei Municipal 311/91.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.